Tribunal: TJBA
Processo: 8164543-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164543-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros Advogado(s): MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: ELISANDRO LUZ GOMES e outros Advogado(s):HELDER DE JESUS DE BRITTO, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. NATUREZA RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA FORMAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas por Banco Original S/A e por Elisandro Luz Gomes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar a exclusão do registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrente da ausência de notificação prévia da inscrição. II. Questão em discussão 2. As controvérsias tratam de: (i) definição da natureza jurídica do SCR do Banco Central; (ii) responsabilidade da instituição financeira quanto à notificação prévia do consumidor antes da inclusão de informações no SCR; e (iii) possibilidade de indenização por danos morais diante da ausência de notificação. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois seus dados são utilizados pelas instituições financeiras para avaliação de risco e concessão de crédito. 4. À época da contratação (janeiro de 2022), encontrava-se vigente a Resolução BACEN nº 4.571/2017, a qual impunha, em seu art. 11, o dever de comunicação prévia ao consumidor sobre o registro das operações de crédito no SCR. 5. O banco apelante não comprovou o envio da notificação exigida, configurando falha formal na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 6. Todavia, não se verificou prejuízo concreto ao autor. A dívida é legítima e originada de contratos válidos, e não há nos autos prova de negativa de crédito, humilhação, tentativa de pagamento frustrada ou outro efeito prático lesivo que decorra da ausência de notificação. 7. Assim, a falha procedimental, embora verificada, não é suficiente, por si só, para ensejar dano moral indenizável, à luz da orientação do STJ de que não há dano in re ipsa nesses casos quando não demonstrado prejuízo específico. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: : “1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza restritiva de crédito, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de notificação prévia do consumidor, exigida por norma específica do BACEN vigente à época da contratação, configura falha formal na prestação do serviço, mas não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, se ausente prova de prejuízo concreto.” __________ Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14; 43, §2º; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014; STJ, REsp 1.117.319/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelantes Banco Original S/A e Elisandro Luz Gomes e Apelados os mesmos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator